Tribunal: TJES
Processo: 5000930-60.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Inscrição / Documentação
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000930-60.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

INTERESSADO: MARAIZA DE SOUZA SALOMAO CIBIEN

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. RECLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATA. DESCUMPRIMENTO DE EXIGÊNCIA EDITALÍCIA. IMPOSSIBILIDADE DE DISPENSA DA DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão que, nos autos do mandado de segurança n. 5005260-20.2024.8.08.0038, deferiu liminar para reintegrar a impetrante na classificação original do Processo Seletivo regido pelo Edital SEDU nº 40/2024. A candidata fora reclassificada por não apresentar, no momento oportuno, o verso do certificado de curso de formação continuada, exigido para comprovação da qualificação profissional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a reclassificação da candidata por ausência de apresentação integral de documento exigido em edital configura ilegalidade ou abuso de poder; e (ii) estabelecer se é possível a dispensa de apresentação documental formal sob o argumento de que a Administração Pública já teria acesso às informações requeridas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O edital do certame vincula tanto a Administração Pública quanto os candidatos, funcionando como verdadeira norma interna do processo seletivo, sendo obrigatória a sua estrita observância por todos os participantes.

4. A reclassificação da candidata decorreu da inobservância do edital do certame, que exige expressamente, para fins de comprovação de curso de formação continuada, a apresentação de certificado contendo conteúdo programático, o que não foi integralmente cumprido.

5. A ausência de parte do documento (verso do certificado com conteúdo programático) inviabiliza a comprovação completa da qualificação profissional, conforme os parâmetros objetivos definidos no edital.

6. A alegação de que a Administração já detinha os dados da candidata por vínculos anteriores não afasta a exigência editalícia, sob pena de violação ao princípio da isonomia entre os candidatos.

7. A Lei n. 13.726/2018, embora busque racionalizar a exigência de documentos, não se sobrepõe às formalidades específicas de certames públicos quando ausente integração de sistemas ou quando a exigência visa à aferição individualizada de mérito.

8. A jurisprudência consolidada do STJ e do TJES reconhece a legalidade da exclusão ou reclassificação de candidatos que não atendem às exigências formais previstas no edital, mesmo que a omissão se refira a aspecto documental aparentemente secundário.

9. A decisão liminar que reintegrou a agravada sem a devida comprovação documental compromete a regularidade do certame e acarreta risco de efeitos práticos irreversíveis à Administração..

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. O edital do processo seletivo vincula a Administração Pública e os candidatos, sendo legítima a reclassificação por descumprimento de exigência expressa relativa à documentação comprobatória de qualificação.

2. A ausência de parte do documento exigido, ainda que mínima, impede o reconhecimento da qualificação, não cabendo à Administração presumir informações ausentes.

____________________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei n. 12.016/2009, art. 1º; Lei n. 13.726/2018.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no RMS 70.771/MA, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 22.05.2023.

STJ, AgInt no RMS 69.732/MG, Rel.ª Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 05.06.2023.

TJES, AI 5003892-27.2023.8.08.0000, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, j. 04.07.2023.

TJES, AI 5006688-59.2021.8.08.0000, Rel. Des. Telemaco Antunes de Abreu Filho, j. 18.04.2022.

TJES, AC 5007645-17.2023.8.08.0024, Rel. Des. Marcos Valls Feu Rosa, j. 28.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Nova Venécia, que, nos autos do mandado de segurança n. 5005260-20.2024.8.08.0038, deferiu a medida liminar requerida pela impetrante MARAIZA DE SOUZA SALOMAO CIBIEN, ora Agravada, determinando a reinclusão desta na classificação inicial no Processo Seletivo relativo ao Edital 40/2024 da Rede Estadual de Educação.

Pelas razões recursais id 11894923, aduz o Agravante, em síntese, que a decisão objurgada deve ser reformada sob o argumento de que (i) não houve ilegalidade no ato administrativo que reclassificou a agravada no processo seletivo, uma vez que o ato tido como coator seguiu a regra estabelecida pelo edital; (ii) é vedado ao poder judiciário adentrar no mérito administrativo, por ofensa aos princípios da legalidade e da separação dos poderes.

Em decisão proferida no id. 11927318, o recurso foi recebido com efeito suspensivo.

Contrarrazões apresentadas no id. 12145091, nas quais a agravada pugna pelo não provimento do presente recurso.

É o Relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Agravo de Instrumento nº 5000930-60.2025.8.08.0000

Agravante:
Estado do Espírito Santo

Agravada:
Maraiza de Souza Salomao Cibien

Relator:
Des. Alexandre Puppim

VOTO

Cumpre, inicialmente, consignar que ao Tribunal, em sede de agravo de instrumento, cabe aferir, apenas e tão somente, o acerto ou desacerto da decisão proferida no primeiro grau de jurisdição.

Feito esse registro, passo ao exame das questões devolvidas a esta Corte de Justiça, consignando, desde logo, que não encontro motivos para modificar o entendimento já monocraticamente esposado. Explico.

A jurisprudência dos tribunais pátrios, especialmente do Superior Tribunal de Justiça, é uníssona ao fixar que o edital caracteriza-se como lei interna de concursos públicos e de processos seletivos simplificados, estando tanto a Administração Pública quanto os candidatos sujeitos às normas que regem o certame:

“o edital do concurso público constitui lei entre as partes, gerando direitos e obrigações tanto para a Administração Pública quanto para o candidato, compelidos ambos à sua fiel observância.”
(RMS n. 57.416/PR, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 23/10/2018, DJe de 31/10/2018.).

No caso dos autos, colhe-se do Edital SEDU n.º 40/2024 as seguintes disposições acerca dos documentos reputados obrigatórios para a formalização do contrato com os candidatos interessados:

7.5 - Da avaliação da qualificação profissional:

7.5.1 - Serão considerados como qualificação profissional duas categorias: I) curso de pós-graduação (Especialização, Mestrado e Doutorado) e II) curso de formação continuada, conforme detalhado no Anexo II deste Edital.

7.5.6 - A comprovação da qualificação profissional, para todos os cargos, dar-se-á por meio de: IV - FORMAÇÃO CONTINUADA: Certificado/declaração de Curso de Formação Continuada na área de Educação.

7.5.10 - Para comprovar o curso mencionado no inciso IV do subitem 7.5.6, o candidato deverá apresentar um certificado ou declaração emitido por uma das seguintes entidades Escolas de Educação Básica (públicas ou privadas) devidamente credenciadas pelo Conselho Estadual de Educação (CEE) ou pelo Conselho Municipal de Educação (CME), conforme aplicável; Instituições de Ensino Superior credenciadas pelo Ministério da Educação e Cultura (MEC); Centros de Formação de Magistério da Administração Pública; Secretarias Públicas de Educação; ou diretamente pelo Ministério da Educação.

7.5.10.1 - Deverá conter no certificado do curso de formação continuada, obrigatoriamente, a identificação da instituição formadora, o período de realização (dia/mês/ano), a carga horária e o conteúdo programático.

7.7 - Na hipótese da não comprovação dos títulos declarados no ato da inscrição (qualificação profissional, experiência profissional ou experiência de estágio), e/ou do não atendimento das exigências previstas nos subitens 7.2 ao 7.5.10.4, o candidato será RECLASSIFICADO.

Assim, considerando que a Agravada/Impetrante foi reclassificada por deixar de apresentar documentação completa nos termos do Edital 40/2024, ou seja, por não ter apresentado o verso do diploma que demonstraria o conteúdo programático do seu curso de formação continuada (item 7.5.10.1), entendo que a administração, ao reclassificar a Agravada no processo seletivo, agiu consoante a própria previsão editalícia (item 7.7).

Na hipótese, não seria possível admitir a tese de que, por já ter exercido cargo na Administração Pública, essa já teria as informações de qualificação profissional da Agravada, uma vez que o acolhimento incorreria na violação ao princípio da isonomia entre os participantes do certame, os quais precisaram efetuar o mesmo processo de entrega de documentos.

Além disso,
in casu
, observa-se que o documento em questão se trata da comprovação da qualificação profissional, que só poderia ser comprovada mediante o próprio diploma da Agravada, não sendo o caso, por exemplo, de documentos pessoais já apresentados à Administração.

Acerca da exigência da documentação estritamente exigido pelo edital, confira-se o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. INSCRIÇÃO INDEFERIDA COM LASTRO EM REGRA EDITALÍCIA EXPRESSA.
NÃO APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTO EXIGIDO.
LEGALIDADE E AUSÊNCIA DE ABUSO DE PODER. ADEQUADA DENEGAÇÃO DA ORDEM. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. Conforme disposto no art. 1.º da Lei n. 12.016/2009, a concessão da ordem, presente prova documental trazida já com a exordial (prova pré-constituída), vai condicionada à incontestável demonstração de violação ao afirmado direito líquido e certo, por ato abusivo ou ilegal da indicada autoridade coatora. 2. Na hipótese, a alegação da Autora de que teria apresentado a documentação exigida é refutada pela Autoridade impetrada, que nega haver recebido a declaração reclamada pelo edital. Daí o que fielmente registra a petição do agravo: "fica a 'palavra' da recorrente contra a 'palavra' da administração". A controvérsia assim estabelecida não se resolve sem dilação probatória, sabidamente incompatível com a via mandamental. Eis, então, a ausência de prova documental idônea, apresentada já com a petição vestibular, o que autoriza, só por si, a denegação da ordem, por inadequação da via eleita.
3
. Não se pode ter por abusivo, nem ilegal, ato da Administração que, em conformidade com regra editalícia expressa, indefere inscrição de candidato por falta de apresentação de documento previa e inegavelmente exigido pelo edital do certame. Precedentes. 4. A pretensão autoral de, ao abrigo da razoabilidade, excepcionar-se da exigência imposta a todos os competidores pelo edital que regulou o certame não é expressão de direito, muito menos líquido e certo, senão pretensão contrária aos princípios da isonomia e imparcialidade, os quais disciplinam os procedimentos de seleção pública.
5. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS n. 70.771/MA, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 22/5/2023, DJe de 25/5/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. CONCURSO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CERTAME PARA A MAGISTRATURA DO ESTADO DE MINAS GERAIS. INDEFERIMENTO DE INSCRIÇÃO PRELIMINAR. PREVISÃO EDITALÍCIA DE ENVIO DE DOCUMENTOS. NÃO CUMPRIMENTO. ELIMINAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO NOVO DIPLOMA PROCESSUAL. DESCABIMENTO. I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte, na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o CPC/2015. II - O Agravante teve indeferida sua inscrição preliminar por descumprir exigência do edital normativo, relacionada ao envio de documentos à banca examinadora. III - É legítima a motivação de ato administrativo amparada em orientações anteriores, desde que explícita, clara e congruente, a fim de viabilizar o efetivo controle de sua legalidade.
IV - A jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que o edital normativo representa a lei interna do concurso público, o qual vincula não apenas os candidatos, mas, também, a Administração, e estabelece regras destinadas à observância do princípio da igualdade, devendo ambas as partes observarem suas disposições. V - Havendo previsão editalícia da necessidade de envio, pelo candidato, da documentação relacionada, não se pode reputar ilegal ou abusivo o ato de indeferimento da inscrição pela autoridade administrativa, que tão somente deu fiel cumprimento às disposições normativas referentes ao concurso.

VI - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida. VII - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso. VIII - Agravo Interno improvido. (AgInt no RMS n. 69.732/MG, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/6/2023, DJe de 7/6/2023.)

No mesmo sentido caminha a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PROCESSO SELETIVO DE CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAIS POR DESIGNAÇÃO TEMPORÁRIA – DOCUMENTO NÃO APRESENTADO – EXIGÊNCIA PREVISTA NO EDITAL – AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NO ATO DE DESCLASSIFICAÇÃO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O edital é considerado ato administrativo discricionário expedido pela Administração Pública, que define regras de ingresso a determinados cargos ou empregos públicos, devendo suas disposições se adequarem à lei e aos princípios constitucionais aplicáveis à atuação do Estado. E, uma vez publicado, os termos nele inseridos vinculam todos aqueles que pretendem participar do certame, em respeito ao princípio de vinculação ao instrumento convocatório que norteia a realização de concursos públicos. 2.
No caso em comento, o edital que rege o certame fez constar em seus itens 10.1 e 10.2 os documentos obrigatórios a serem apresentados pelo candidato para a formalização do contrato, sob pena de reclassificação para o último lugar da lista de classificação,
apontando inclusive a forma de obtenção da Qualificação Cadastral do PIS/PASEP. 3. Nesta seara,
a dispensa de documento expressamente exigido no edital, no decorrer do certame, fere o princípio da isonomia, já que aos outros candidatos foi exigido que obedecessem a previsão editalícia
. Ademais, a agravante não indica qual documento apresentou e que poderia suprir as informações exigidas pela autoridade impetrada. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 5003892-27.2023.8.08.0000, Relator: Des. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 04.07.2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO QUE NÃO CUMPRE O DISPOSTO EM EDITAL – PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO – RECURSO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. 1. Hipótese em que a candidata foi reclassificada para o último lugar da lista de classificação por não cumprir as determinações previstas no Edital a respeito da entrega de documentos. 2. A partir do Princípio da Vinculação ao Edital do Princípio da Legalidade, o edital configura-se como verdadeira lei do certame que regulamenta, de modo que suas regras vinculam a Administração Pública e os candidatos. Deste modo, a inobservância de determinação editalícia, por parte de candidato acarreta sua reclassificação e/ou desclassificação. 3. No caso em testilha, é incontroverso que a recorrida não apresentou, no dia e hora em que foi convocada, a página de primeiro contrato de emprego constante em sua carteira de trabalho, requisito esse devidamente previsto no item 8.7., VI, do edital em análise. 4. Recurso provido. (TJES - Agravo de Instrumento nº 5006688-59.2021.8.08.0000; Relator: Telemaco Antunes de Abreu Filho; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 18.04.2022)

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. PROCESSO SELETIVO. DOCUMENTAÇÃO INCOMPATÍVEL. PREVISÃO EDITALÍCIA. RECLASSIFICAÇÃO DO CANDIDATO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] II –
A apelante propôs ação para declarar a nulidade do ato administrativo que ensejou sua reclassificação em processo seletivo para professor – designação temporária/Edital nº 031.2022. Alegou que, por já ter exercido cargo na Administração Pública, essa já teria seus documentos cadastrados. Acolher tal tese acarretaria violação ao princípio da igualdade e não encontra suporte na Lei nº 13.726/2018, que apenas racionaliza a exigência de documentos a fim de que não sejam múltiplos os que atestem o mesmo fato, não sendo essa a hipótese em que incorreu a recorrente, já que os documentos exigidos prestavam-se a diferentes objetivos.
III – O edital constitui lei entre as partes, gerando direitos e obrigações tanto para a Administração Pública quanto para o candidato. Precedentes do STJ. IV – Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida. (TJES - Apelação Cível nº 5007645-17.2023.8.08.0024; Relator: Marcos Valls Feu Rosa; Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível; Data: 28.02.2024)

A Administração Pública, ao reclassificar a candidata com base na inobservância de uma regra expressa do edital, atua em conformidade com o princípio da vinculação ao instrumento convocatório. A alegação da Agravada de que já possuía vínculos anteriores e que a informação já constava nos bancos de dados da SEDU, embora relevante para o mérito, não afasta, em um primeiro momento, a necessidade de cumprimento das formalidades expressamente exigidas pelo edital para a fase de apresentação de documentos.

Ademais, a Lei Federal n.º 13.726/2018, que racionaliza atos e procedimentos administrativos, dispensa a exigência de prova relativa a fato já comprovado pela apresentação de outro documento válido. Contudo, como bem pontua o Agravante e em consonância com o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça em casos análogos, a aplicabilidade desse dispositivo não se sobrepõe irrestritamente às exigências formais dos certames, especialmente quando não há integração uma de sistemas administrativos internos que permita a conferência automática dos dados ou quando a exigência visa a aferir qualificações específicas do candidato de forma individualizada.

No caso concreto, não se está diante de dado meramente referencial ou previamente integrado a sistemas internos da Administração, mas de documento que integra etapa de avaliação de documentos e títulos, cujo objetivo é aferir, de modo individualizado, a qualificação do candidato. Assim, a exigência de sua apresentação formal, dentro do prazo e nos moldes estipulados no edital, longe de caracterizar rigor excessivo, revela-se providência necessária à higidez do certame, à proteção da igualdade entre os participantes e à preservação da confiança nas regras previamente estabelecidas.

Há de se levar em conta igualmente, no presente momento processual, a presença do
periculum in mora
inverso, porquanto a manutenção da decisão que reintegrou a parte agravada na classificação original do certame, sem a devida comprovação de cumprimento dos requisitos exigidos, poderá acarretar prejuízos de ordem prática à Administração Pública, inclusive no que toca à eventual convocação indevida e ao risco de pagamento de remuneração com verba de natureza alimentar, de difícil repetição, caso venha a ser posteriormente constatada a nulidade da classificação.

Por todo o exposto,
conheço do recurso e a ele dou provimento
para reformar a r. decisão recorrida e manter a reclassificação da candidata no Processo Seletivo
relativo ao Edital 40/2024 da Rede Estadual de Educação, nos termos da decisão administrativa do ente público competente.

É como voto.